Tribunal: TJDFT
Processo: 0703450-65.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703450-65.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHIRLEI MARIA NEIVA DE NOVAIS APELADO: BANCO PAN S.A Decisão 1. Trata-se de apelação cível interposta por Shirlei Maria Neiva de Novais contra a sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de indenização proposta em desfavor do Banco Pan S/A, julgou os pedidos iniciais improcedentes e condenou a autora a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Condenou-a, também, a pagar multa de 5% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé (ID no 15699310, págs. 1-3). 2. Inconformada, recorreu (ID no 15699313). 3. Sem preparo ante a gratuidade da justiça concedida na primeira instância. 4. Contrarrazões apresentadas (ID no 15699321), nas quais o apelado pede o não conhecimento do recurso por afronta à dialeticidade. 5. É o relatório. Decido. 6. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 7. Nos termos do art. 1.003, §5o do CPC cumulado com o art. 219 do mesmo diploma, o recurso de apelação deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 8. No caso, a sentença de ID no 15699310 foi disponibilizada em 18/2/2020, terça-feira, e publicada no Dje de 19/2/2020, quarta-feira, edição no 35/2020, pág. 1414. A contagem do prazo iniciou-se no primeiro dia útil seguinte, 20/2/2020, quinta-feira e, a partir desse marco, o termo final ocorreu em 16/3/2019, segunda-feira. 9. Em 23/3/2020, o juízo certificou o trânsito em julgado da sentença (ID no 15699311). 10. O recurso, contudo, somente foi protocolizado em 24/3/2019, terça-feira (ID no 15699313), estando manifestamente intempestivo. 11. Não obstante a apelante tenha alegado que a declaração de pandemia pela OMS decorrente da COVID-19, em 11/3/2020, deveria ser considerada como motivo para o recebimento do recurso fora do prazo legal, não há como acolher essa justificativa. 12. A Portaria Conjunta no 33/2020 deste Tribunal, que trata das medidas complementares na prevenção e na redução dos riscos de contaminação relacionadas ao coronavírus (Sars-CoV-2), determinou expressamente a suspensão dos prazos processuais a contar da publicação da Resolução CNJ no 313, datada de 19/3/2020, publicada neste mesmo dia no DJe/CNJ no 71/2020, págs. 3-5. 13. Logo, tanto a publicação da sentença como o vencimento do prazo processual para a interposição do recurso ocorreram em momento anterior às determinações relacionadas à pandemia. 14. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, resta inviável o conhecimento do recurso. Dispositivo 15. Com base no art. 932, III do CPC/2015, não conheço o recurso. 16. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 17. Publique-se. 18. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro